Tribunal: TJDFT
Processo: 0753944-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Requisitos. Ausência de comprovação. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Agravante possui direito à reintegração de posse do imóvel. A agravante aduz que a presença da sua irmã, ora Agravada, e de seus filhos no imóvel ocorreu contra sua vontade, o que tem causado desordem, aumento das despesas e danos estruturais.
III. Razões de decidir
3. As ações possessórias são envoltas por elementos fáticos de fundamental importância, daí porque em quase todos os casos exige-se a dilação probatória para pronunciamento do direito.
4. No caso concreto, a alegação da Autora a respeito do direito exclusivo sobre o imóvel exige dilação probatória, sob o crivo do contraditório, procedimento incompatível com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência do procedimento comum.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.